Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714812-65.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DECISÃO Benami José Gomes Júnior propôs ação declaratória de nulidade contra o Condomínio Rural Pousada das Andorinhas. Objetivou, em síntese, a declaração de nulidade da ata da Comissão Diretora do Processo Eleitoral (CDPE) que anulou assembleia realizada em 12.11.2021, e do edital de convocação para novo processo eleitoral, bem como a declaração de irregularidade da substituição dos membros da chapa da administração. Condomínio Rural Pousada das Andorinhas apresentou contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e pediu a rejeição dos pedidos. O Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo com fundamento nos arts. 354 e 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Condenou Benami José Gomes Júnior por litigância de má-fé. Os embargos de declaração opostos por Benami José Gomes Júnior foram desprovidos pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Benami José Gomes Júnior interpôs apelação. Suscitou preliminar de irregularidade na representação processual do apelado e pediu a anulação da sentença por violação aos arts. 9o, 10 e 141 do Código de Processo Civil, e em razão de sua legitimidade ativa. Subsidiariamente, pediu a reforma da sentença para revogar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O Desembargador Renato Scussel, Relator da apelação, revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido a Benami José Gomes Júnior e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Os embargos de declaração opostos por Benami José Gomes Júnior contra a decisão mencionada foram desprovidos e a apelação não foi conhecida em razão da deserção (id 61725117). O agravo interno interposto contra o não conhecimento da apelação foi desprovido pela Segunda Turma Cível de forma unânime (acórdão 1934880), assim como os embargos de declaração opostos contra o julgado mencionado (acórdão 1969035). Benami José Gomes Júnior opôs novos embargos de declaração, que foram desprovidos, de forma unânime, pela Segunda Turma Cível (id 71352174). Benami José Gomes Júnior apresentou petição endereçada ao Presidente da Segunda Turma Cível. Requer a certificação de diversos itens do processo e a suspensão da eficácia do acórdão julgado pelo órgão colegiado mencionado (id 71438151). Brevemente relatado, decido. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui ao Presidente dos Órgãos Colegiados a competência para conduzir administrativamente as sessões de julgamento e exercer o poder de polícia durante sua realização, com vistas à manutenção da ordem e à regularidade dos trabalhos. Confira-se o teor do art. 29 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 29. São atribuições dos presidentes dos órgãos colegiados: I - presidir as sessões, submetendo-lhes questões de ordem; II - convocar sessões extraordinárias; III - manter a ordem nas sessões, adotando as providências necessárias; IV - proclamar os resultados dos julgamentos; V - comunicar ao Presidente do Tribunal ou ao Corregedor da Justiça a existência de indício da prática de falta disciplinar por magistrado, servidor, tabelião, registrador ou serventuário, quando assim deliberado pelo colegiado no julgamento. § 1o O presidente do Conselho Especial e os presidentes das Câmaras votarão quando o julgamento exigir quórum qualificado para apuração do resultado ou quando houver empate. § 2o Os presidentes das Câmaras e das Turmas indicarão ao Presidente do Tribunal servidor para ser nomeado secretário do respectivo órgão e designar o substituto. A leitura do dispositivo evidencia que não compete ao Presidente de Órgão Colegiado a apreciação de requerimentos de natureza jurisdicional ou processual, visto que atribuição exclusiva do Relator ou dos membros do Colegiado durante o julgamento do processo. É inviável o exame da pretensão deduzida, que ultrapassa os limites da competência administrativa conferida ao Presidente de Turma Cível. A prestação jurisdicional da Segunda Turma Cível foi exaurida integralmente com o julgamento dos recursos interpostos por Benami José Gomes Júnior, razão pela qual não remanesce competência decisória do Relator para apreciar o requerimento de suspensão da eficácia do acórdão por meio de petição incidental. Trata-se de medida excepcional, cuja apreciação exige provocação pela via processual própria, nos moldes do ordenamento jurídico, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da estabilidade da jurisdição. Ante o exposto, não conheço do requerimento formulado por Benami José Gomes Júnior. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Presidente da Segunda Turma Cível